Tribunal: STF
Processo: Rcl 57754
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-03
Data de publicação: 2023-02-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECLAMAÇÃO.  CONSTITUCIONAL. ALEGADA USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INCOMPETÊNCIA DESTE SUPREMO TRIBUNAL. ART. 102, INC. I, ALÍNEA L, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO NÃO CONHECIDA.
Relatório
1.	Reclamação ajuizada por Construtora Alavanca Ltda. e Nice Conjunto Residencial SPE Ltda., em 30.1.2023, contra decisão proferida pelo Tribunal de Justiça de São Paulo no Processo n. 1028181-70.2019.8.26.0602/50004.
2. Alegam as reclamantes que “a remessa do Recurso Especial foi injustamente obstada pela Corte Bandeirante, usurpando-se, ao final e ao cabo, a competência do STJ, com transgressão direta e reta do artigo 105, da Constituição Federal, razão pela qual maneja-se a presente Reclamação” (fl. 5).
Ressaltam que “não há pretensão de discussão de matéria constitucional, sendo certo que a menção à Carta Magna é meramente ilustrativa” e que, “ao contrário do que foi decidido, a tese recursal não contraria a posição assumida pelo Superior Tribunal de Justiça em sede de recursos repetitivos” (fl. 12).
Pedem a procedência da presente reclamação “determinando o processamento do Recurso Especial, com encaminhamento do feito principal ao STJ” (fl. 19).
3. Em 1º.2.2023, a presente reclamação veio-me distribuída, por prevenção à Reclamação n. 55.989, cujo trânsito em julgado ocorreu em 6.12.2022.
Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.
4. O art. 102, inc. I, alínea l, da Constituição da República dispõe que a reclamação tem por objetivo específico a preservação da competência e da garantia da autoridade das decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal.

Nesse sentido, por exemplo:

“A preservação da competência desta Corte e a garantia da autoridade de suas decisões  [artigo 102, I, 'l', da CB/88], circunstâncias que autorizam a propositura de reclamação, não estão presentes no caso. Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl 8.874-AgR, Rel. Min. Eros Grau, Plenário, DJe 13.8.2010). 

“Para que se legitime o acesso à via reclamatória, impõe-se a demonstração da efetiva ocorrência de desrespeito a julgamento emanado do Supremo Tribunal Federal ou, ainda, de usurpação de competência desta Suprema Corte. - O remédio constitucional da reclamação não pode ser utilizado como um (inadmissível) atalho processual destinado a permitir, por razões de caráter meramente pragmático, a submissão imediata do litígio ao exame direto do Supremo Tribunal Federal. Precedentes. - A reclamação, constitucionalmente vocacionada a cumprir a dupla função a que alude o art. 102, I, 'l', da Carta Política (RTJ 134/1033), não se qualifica como sucedâneo recursal nem configura instrumento viabilizador do mero reexame do conteúdo de atos jurisdicionais ou administrativos, eis que tal finalidade revela-se estranha à destinação constitucional subjacente à instituição dessa medida processual. Precedentes” (Rcl 5.494-ED, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 11.12.2009). 

 Na espécie vertente, as reclamantes alegam ter a autoridade reclamada usurpado a competência do Superior Tribunal de Justiça. O exame da controvérsia posta na presente reclamação não se insere na competência deste Supremo Tribunal, estabelecida na alínea l do inc. I do  art. 102 da Constituição da República.
Ausentes, na espécie, os requisitos processuais viabilizadores do regular trâmite deste processo.
5. Pelo exposto, não conheço da presente reclamação (§ 1º do art. 21 e parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Publique-se.
Certifique-se imediatamente o trânsito em julgado e arquive-se.
Brasília, 3 de fevereiro de 2023.

Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora
Documento assinado digitalmente